Tribunal: TJBA
Processo: 0095972-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0095972-04.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jaime Goncalves Counago Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, RUIVALDO MACEDO COSTA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE EXPRESSAMENTE APRECIADA E REJEITADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE COMPLETA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA COM BASE NO TEMA 1068 DO STF. - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada. - Inexiste omissão quando o acórdão aprecia e rejeita expressamente a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, com base no conjunto probatório dos autos. - O acórdão que analisa detidamente as provas constantes dos autos, incluindo confissão do réu, laudos periciais e depoimentos testemunhais, não pode ser considerado omisso ou contraditório. - A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na jurisprudência do STF (Tema 1068 - RE 1235340/SC), dispensando fundamentação específica sobre os requisitos do art. 312 do CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0095972-04.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante JAIME GONÇALVES COUNAGO e como embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.